Tribunal: STF
Processo: ARE 1404527
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO DO RÉU EM AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC/15. DECISÃO RESCINDENDA TRANSITADA EM JULGADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. APRECIAÇÃO DA PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA SOB O ENFOQUE DO ART. 485, V, DO CPC/73. Em se tratando de decisão rescindenda que transitou em julgado ainda sob a vigência do CPC/73, a pretensão rescisória deve ser apreciada à luz do Código de Processo Civil da época, o que não prejudica a parte autora, haja vista a correspondência daquele (art. 485, V, CPC/73) com o dispositivo de lei indicado (art. 966, V, CPC/15).



    MUNICÍPIO DE GUARULHOS. QUINQUÊNIOS E SEXTA-PARTE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 97 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 37, X, 61, § 1º, II, ‘A’, E 169, § 1º, I E II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 5º, § 2º, 24, § 2º, I, 25 E 144 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. CORTE RESCISÓRIO JULGADO PROCEDENTE. DECISÃO RECORRIDA QUE SE MANTÉM.



    1. A matéria a que se refere o art. 61, §1º, II, ‘a’, da Constituição Federal, assim como a inconstitucionalidade do art. 97 da Lei Orgânica do Município de Guarulhos, foram objetos de pronunciamento explícito na decisão rescindenda (Súmula nº 298, I, do TST).



    2. A declaração de inconstitucionalidade do art. 97 da lei, em sede de controle concentrado, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, ADI nº 2083718-70.2014.8.26.0000 - TJ/SP, tem efeitos ex tunc, erga omnes e vinculante. Não se tratando da excepcionalidade em que a eficácia da declaração deva dar-se apenas ‘a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado’ (art. 27 da Lei 9.868/1999), a decisão em sede de controle concentrado de constitucionalidade, sem modulação de efeitos, passa a ter eficácia desde a sua publicação no órgão oficial (art. 28 da Lei nº 9.868/1999), pelo que não há falar em necessidade de trânsito em julgado para o seu cumprimento.



    3.Assim, reconhece-se a nulidade do art. 97 da lei orgânica no município, bem como nulos seus efeitos (sublata causa, tollitur effectus), de maneira que qualquer vantagem daí decorrente deve ser suprimida, sem a necessidade de devolução dos valores já recebidos, porque o foram de boa fé.



    4. Evidenciada a manifesta violação do art. 61, § 1º, II, ‘a’, da CR, a decisão recorrida deve ser mantida, porque no mesmo sentido dos precedentes desta c. Corte Superior, em que se julgou devido o corte rescisório. Recurso ordinário conhecido e desprovido.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 42).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 1º, caput, I, II, III e IV; 3º, I, II e III; 5º, II, XXXV e XXXVI, § 1º e § 2º; 6º; 7º, caput e VI; 18, caput; 29; 30, I, II e III; , 37, caput e § 8º; 39; 61, § 1º, II, a; 97; 102, § 2º e § 3º; 103-A; 170, VII; e 193 da mesma Carta.



     



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



     



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



     



    Além disso, ao examinar o RE 956.302-RG/GO (Tema 895), da relatoria do Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral do debate acerca da alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática.



    Outrossim, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Orgânica do Município de Guarulhos), o que é vedado pela Súmula 280/STF. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.185.290-AgR/PI, Rel. Min. Luiz Fux).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.086.444-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM O TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.580-RG. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O acórdão recorrido observou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.580-RG no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.334.707-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 05/1990. MUNICÍPIO DE SAO JOSÉ DO RIO PRETO. INCLUSÃO DO REGIME DE TEMPO INTEGRAL (RTI) NA SEXTA PARTE. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF) e a análise da legislação local (Súmula 280/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.296.115-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Plenário).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA. PARIDADE E INTEGRALIDADE. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL TEMPORÁRIA. LEI DISTRITAL Nº 4.075/2007. TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. LEI DISTRITAL Nº 5.105/2013. NATUREZA JURÍDICA DA GRATIFICAÇÃO. INDIVIDUAL E INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AO INATIVOS APOSENTADOS ANTES DO MARCO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA 279 E 280 DESTA CORTE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.120.535-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator